Tribunal: TJDFT
Processo: 0748551-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748551-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO NAVES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rogério Naves em face da r. decisão (ID 21307053, fls. 37/38) que, nos autos da Ação movida em desfavor da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, indeferiu o requerimento de tutela de urgência cujo objeto é o fornecimento do fármaco Trabectedina (Yondelis). Alega, em resumo, que o fundamento utilizado pelo d. Juízo a quo para indeferir o pleito – falta de registro do medicamento na Anvisa – não deve prevalecer. Argumenta que já houve registro do medicamento na Anvisa, o qual não foi renovado em razão de “desinteresse comercial”. Por tal razão, sustenta ser inaplicável o Tema Repetitivo 990 do c. STJ (REsp 1.726.563/SP e REsp 1.712.163/SP). Destaca que o remédio não é proibido no Brasil e que a questão deve ser analisada com base nas normas constitucionais aplicáveis. Defende que a doença que lhe acomete é rara, que o medicamento possui registro em agências internacionais e que não há substituto terapêutico para controlar a enfermidade, motivo pelo qual deve ser aplicado, por analogia, o entendimento do Tema 500 do e. STF. Oferta caução consistente no “apartamento 701, vaga de garagem 49, Lote 5, Quadra 107, Alameda dos Eucaliptos, Águas Claras/DF, objeto de matrícula 278.494, do Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF”, como modo de garantir o ressarcimento da Agravada em caso de improcedência da demanda. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à Agravada que arque com o medicamento, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Conforme se extrai do relatório médico juntado à inicial, o Agravante é portador de leiomiossarcoma que acomete diversos órgãos dele e lhe foi indicada a utilização dos medicamentos Doxorrubicina e Trabectedina de forma associada (ID 21307053, fls. 3/5). A Agravada, entretanto, negou a cobertura quanto ao fármaco Trabectedina (Yondelis) em razão de o medicamento não estar registrado na Anvisa (ID 21307053, fl. 6). A r. decisão, em sede de cognição sumária, considerou legítima a negativa do plano de saúde, uma vez que, consoante entendimento do c. STJ sufragado sob a sistemática dos recursos repetitivos, “As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA” (Tema 990 – Resp 1.726.563/SP e REsp 1.712.163/SP). O argumento do Agravante, no sentido de que esse entendimento do c. STJ não deve ser aplicado ao caso, pois o registro anterior do fármaco em questão teria caducado devido a “desinteresse comercial”, não infirma os termos da r. decisão agravada. Os registros de medicamentos na Anvisa são pautados em critérios técnicos e inexiste nos autos documentação demonstrando os motivos que levaram o laboratório a não cumprir os prazos para revalidação do registro do remédio em apreço (IDs 21307054 e 21307053, fl. 7). O fato de o medicamento não ser proibido no Brasil revela-se insuficiente para subsidiar o acolhimento do pleito liminar do Agravante (ID 21307055). Diante desse contexto e considerando a fase de análise perfunctória, a melhor interpretação quanto ao alcance do supracitado Tema 990 é reconhecer que a obrigatoriedade do custeio de medicamentos pelos planos de saúde depende de registro na Anvisa vigente ao tempo da prescrição médica. E a alegação de que seria aplicável ao caso o Tema 500 do e. STF para superar o óbice da falta de registro na Anvisa, no qual se fundou o decisum, também não procede. Isso porque o entendimento somente é aplicável no caso de “mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido” de registro, situação que, evidentemente, não ocorre no presente caso. Acrescento que a caução oferecida pelo Agravante não é idônea ao fim pretendido, uma vez que se trata de imóvel gravado com alienação fiduciária em garantia, cuja propriedade resolúvel é do credor fiduciário (ID 21307057, fl. 2). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator